Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE MÚTUO E CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS APÓS O PLEITO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. As contrarrazões servem para a contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. 1.1. Por tal razão, inviável o conhecimento do pedido de improcedência formulado pelo apelado, ante a inadequação da via eleita.
2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. Inviável o acolhimento do pleito recursal de restituição de valores relativos aos descontos para o pagamento de empréstimos, uma vez que, após o requerimento administrativo de suspensão, a instituição financeira atendeu ao pleito e cessou os descontos, tendo, inclusive, efetuado o estorno dos valores inicialmente abatidos da conta corrente da autora. Logo, eventual restituição de valores caracterizaria verdadeiro enriquecimento indevido por parte da consumidora, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. No que se refere ao cartão de crédito, mesmo que em momento posterior ao pedido administrativo de revogação da autorização, são devidos os valores descontados pelo réu, ao menos até a data da decisão judicial que autorizou a interrupção dos descontos, haja vista que há previsão contratual expressa no sentido de que o cancelamento dos descontos somente pode ser requerido mediante a negociação do saldo devedor. 5.1. Infere-se que a autora se utilizou do crédito concedido pelo réu, não tendo trazido aos autos qualquer proposta de pagamento do débito relativo ao cartão. Nesse passo, não se mostra razoável que a consumidora, no exercício de sua autonomia da vontade, realize a contratação de emissão de cartão de crédito, autorizando o débito automático da respectiva fatura em sua conta corrente, e, posteriormente, busque se esquivar de sua obrigação no momento do pagamento, sem manifestar a forma de adimplir a dívida existente, o que viola a presunção da boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. 5.2. Constatada a ausência de ilegalidade na cobrança pelo réu mostra-se incabível o pedido de restituição de valores formulado pela recorrente.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.